Tribunal: TJDFT
Processo: 0707770-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por G3 COMUICAÇÃO TOTAL MARKETING, PROMOÇÕES E PUBLICIDADE EIRELLI, MARCELO DIAS GODOY e ADRIANA MARIA DIAS GODOY da decisão interlocutória (id 59998868-autos originários), proferida nos autos de cumprimento de sentença movido por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO FEDERAL EM BRASILIA LTDA, que considerou o titulo executivo extrajudicial homologado, sem considerar que não houve expressa manifestação de acordo com o titulo apresentado pelo exeqüente. Alega o agravante, em síntese, que apresentaram impugnação à execução, a qual foi rejeitada com o seguinte fundamento: “(...) Razão não assiste aos executados eis que o título executivo extrajudicial (ID 46605898) homologado, por sentença, por este juízo (ID 48424441) está devidamente assinado pelas partes, assim não há que se falar que não há expressa manifestação de acordo com o titulo apresentado pelos exeqüentes.” Argumenta que o próprio juízo a quo determinou a emenda à inicial para que houvesse a regularização processual dos agravantes, pois não aceitou que a homologação ocorresse com a representação pelo mesmo advogado. Ressalta que a decisão foi reiterada por outra decisão consignada no ID 46988460. Adverte que após as referidas decisões, nunca houve nos autos originários nenhuma ratificação do acordo realizado por advogado na representatividade dos agravantes. Sustenta que o título executivo na ação de origem é nulo de pleno direito, razão pela qual a obrigação é inexigível, uma vez que os agravantes não se manifestaram expressamente em relação ao acordo apresentado pela agravada, independente da citação. Esclarece que houve apenas a habilitação de advogado, mas em nenhum momento este ratificou expressamente os termos do acordo. Afirma que a homologação é nula, por isso os autos devem retornar à fase inicial para que seja dada a oportunidade legal de os agravantes concordarem, ou não, com os termos do acordo, o que somente pode ser feito por advogado. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo para que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada e declarada a nulidade do título executivo em face de sua inexigibilidade. Preparo ID15420509 e ID 15420527. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil). Não identifico, de imediato, os requisitos autorizadores para a concessão inaudita altera pars do efeito suspensivo pretendido. Em breve síntese, por se tratar de matéria tratada em sede de agravo de instrumento, vê-se que o conteúdo do acordo firmado nos autos originários tem natureza patrimonial, portanto, trata-se de direito disponível, assim, desnecessário o acompanhamento de advogado para formalização de acordo entre as partes. A piori, não se mostra viável a anulação de acordo extrajudicial na via estreita do agravo de instrumento, pois a via adequada para desconstituição de acordo homologado judicialmente é a ação anulatória, na qual podem ser alegados eventuais vícios de consentimento no acordo. Nesse sentido já decidi: “PROCESSO CIVIL. ANULAÇÃO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. VIA ADEQUADA. AÇÃO ANULATÓRIA. AÇÃO RESCISÓRIA. DESCABIMENTO. 1. A via adequada para desconstituição de acordo homologado judicialmente é a ação anulatória – Inteligência do artigo 966, § 4o do Código de Processo Civil. 2. Na hipótese em que já houve decisão de segunda instância pelo descabimento de ação rescisória, deve prosseguir a anulatória, sob pena de negativa da prestação jurisdicional. 3. Recurso conhecido e provido. 4. Sentença cassada.” (Acórdão no 1099621, 20171110006706APc, Relator: Maria de Lourdes Abreu 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/5/2018. Publicado no DJE:05/06/2018, pág. 458/461). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se.